Tribunal: TJDFT
Processo: 0746087-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, aplicando a sistemática de julgamento de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, quando devidamente observados os requisitos do artigo 28 da Lei número 10.931/2004 (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013).
2. De acordo com a Lei número 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é espécie de título executivo extrajudicial, que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.